Tribunal: TJSP
Processo: 1006157-11.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – Quitação da obrigação reconhecida em autos distintos de uma ação de consignação em pagamento. Sentença que condenou as embargantes ao pagamento das verbas de sucumbência. Pretensão das embargantes de reforma. ADMISSIBILIDADE: Pelo princípio da causalidade, o embargado deve arcar com os ônus sucumbenciais, porque ele deu

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – Quitação da obrigação reconhecida em autos distintos de uma ação de consignação em pagamento. Sentença que condenou as embargantes ao pagamento das verbas de sucumbência. Pretensão das embargantes de reforma. ADMISSIBILIDADE: Pelo princípio da causalidade, o embargado deve arcar com os ônus sucumbenciais, porque ele deu causa para o ajuizamento dos embargos. Andamento da execução, com o pedido de constrição de ativos financeiros das devedoras, que ocorreu quando já existia sentença reconhecendo a quitação da obrigação em autos distintos de ação de consignação em pagamento. Aplicação do art. 85, §10 do CPC. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.